Tribunal: CARF
Processo: 18186.729673/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.729673/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.677 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
JUSSARA LOPES NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
ISENÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 5422.
O Supremo Tribunal Federal - STF deu, à legislação tributária, interpretação
conforme à Constituição Federal para afastar a incidência do imposto de renda
sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a
título de alimentos ou de pensões alimentícias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do ano
calendário de 2007, decorrente de omissão de rendimentos de aluguel.
O lançamento foi impugnado (e-fl. 2) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 17 a 19).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.729673/2011-41
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.677 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729673/2011-41

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 29 a 31) em que, essencialmente, a
recorrente arguiu não ter conhecimento de que os valores recebidos de pensão alimentícia
estariam sujeitos tributação.
É o relatório suficiente. :

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Segundo consta da decisão recorrida, a recorrente foi autuada por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física a título de pensão alimentícia.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 5422, em decisão definitiva transitada em julgado em 07/11/2022, deu,
à legislação tributária, interpretação conforme à Constituição Federal para afastar a incidência
do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos
alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias. Por essa razão, o recurso merece
ser provido.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 36
DF CARF MF
Original